Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NA ORIGEM.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência do menor, deve ser compatível com a atual condição dos genitores, em atenção ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. A fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, haja vista tratar-se de relação continuativa. Por conseguinte, havendo modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.
5. Negou-se provimento ao recurso.